Tribunal: TJPA
Processo: 0800964-60.2024.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800964-60.2024.8.14.0031

APELANTE: MARIA DO CARMO COIMAR AMARAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Contrato de empréstimo pessoal. Regularidade da contratação demonstrada pelo banco. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em contrato de cartão de crédito consignado. Improcedência na origem, com o reconhecimento do cumprimento do dever de informação pelo banco e da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência da relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira acostou contrato firmado entre a devedora e o Banco PAN S/A (ID 31824171), devidamente assinada pela recorrente. Negociação original não foi combatida pela demandante.

4.

Trata-se de uma cessão de carteira do Banco PAN para o Bradesco, sendo que tal cessão pode ser feita a qualquer momento de acordo com as normas do BACEN, logo, válido o empréstimo reclamado porque o contrato original foi adquirido no Banco Pan-americano. restando demonstrada a transação pelo TED. Negociação com o Banco PAN não foi refutada pela apelante.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DO CARMO COIMAR AMARAL em face de sentença proferida pelo juízo de Moju, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800964-60.2024.8.14.0031), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Maria do Carmo Coimar Amaral em face de Banco Bradesco S.A.

Resolvo, assim, o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do réu, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Todavia, em razão da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre a Recorrente e o Banco Pan S/A
(ID 31824171), estando o pacto devidamente assinada pela devedora, em 03/01/2020, e acompanhado de documentos pessoais. Válido ressaltar que o mencionada negociação não foi questionada pela demandante.

Ressalto que se trata de uma cessão de carteira do Banco PAN para o Bradesco (contrato origem de número 331612989-3, migrado ao Bradesco com número 411311788), sendo que tal cessão pode ser feita a qualquer momento de acordo com as normas do BACEN, logo, o empréstimo reclamado é válido, sendo o contrato original adquirido no Banco Pan-americano. (ID nº 35447797), restando demonstrada a transação pelo TED (ID nº 35447796).

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026